Tribunal: TJDFT
Processo: 0722116-21.2022.8.07.0000
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2022-08-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Eustáquio de Castro Gabinete do Desembargador Eustáquio de Castro Número do processo: 0722116-21.2022.8.07.0000 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: DIUMARI DE SOUZA SILVA EMBARGADO: ASSOCIACAO PRO MORADIA DOS FUNCIONARIOS DO BANCO DO BRASIL D E C I S Ã O Conheço dos embargos, porquanto tempestivos. Os Embargos de Declaração têm fundamentação vinculada. Prestam, pois, a sanar obscuridade, omissão ou contradição existente na decisão embargada, além de corrigir eventual erro material. Com efeito, conforme consta do no documento juntado ao ID 37193956, o ora agravante foi exonerado de seu cargo, no curso deste Agravo de Instrumento. Atualmente, encontra-se desempregado, alegação condizente com os extratos bancários juntados ao ID 38333320. Tal fato não foi considerado, quando proferida a Decisão por meio da qual foi liminarmente indeferido o benefício da assistência judiciária gratuita. Trata-se de erro material que, ao ser corrigido, conferirá efeitos infringentes aos presentes Embargos. Isso porque, indeferir a antecipação de tutela, para determinar o recolhimento das custas, implicará em verdadeiro óbice ao acesso ao poder judiciário. Os argumentos e provas apresentados pelo embargante revelam a probabilidade de provimento do recurso, como se observa, por oportuno, de julgados da Oitava Turma Cível: (Acórdão 1600881, 07093218020228070000, Relator: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA, 8a Turma Cível, data de julgamento: 26/7/2022, publicado no PJe: 15/8/2022.) e (Acórdão 1435450, 07392875620208070001, Relator: Robson Teixeira de Freitas, 8a Turma Cível, data de julgamento: 28/6/2022, publicado no DJE: 12/7/2022. O perigo de dano surge da própria determinação de pagamento das custas, sob pena de cancelamento da Distribuição. Diante do exposto, ACOLHO os presentes Embargos de Declaração para, DEFERIR a antecipação de tutela, garantindo à parte agravante o prosseguimento da ação principal, independentemente do pagamento das custas processuais, até final julgamento deste Agravo de Instrumento. Aos Agravados. Comunique-se ao Juízo de Origem, dispensando-o das Informações. Por fim, conclusos. I. Desembargador Eustáquio de Castro Relator